Tribunal: TJDFT
Processo: 0754116-26.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0754116-26.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AILCA AMILZA MONTEZUMA AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc., Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por AILCA AMILZA MONTEZUMA AZEVEDO contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, relativo ao fornecimento de CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA. Na inicial, a parte autora requereu a antecipação dos efeitos da tutela, sendo negada. Não houve Recurso de Agravo de Instrumento contra a decisão. Nos termos do art. 932, II, c/c art. 1.012, § 4o, ambos do Código de Processo Civil, a parte autora requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Distrito Federal, até a plena recuperação da saúde da paciente. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). A saúde é direito fundamental garantido constitucionalmente, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção (art. 6o da Constituição Federal do Brasil). É dever de o Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. A parte autora é assistida pela Defensoria Pública, está com 65 anos, e foi diagnosticada com DOR LOMBAR BAIXA (CID 10 – M54.5), COMPRESSÕES DAS RAÍZES E DOS PLEXOS NERVOSOS EM TRANSTORNOS DOS DISCOS INTERVERTEBRAIS (CID 10 – G55.1), HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA) (CID 10 – I10), necessitando da realização do tratamento médico prescrito, com especialista. Registra-se que ela está aguardando atendimento desde 10/09/2019, ou seja, mais de três anos. Portanto, evidente se tratar de cidadão em estado de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, de modo a necessitar do tratamento adequado a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade. A probabilidade do direito está presente e quanto ao perigo de dano, também está configurado, tendo em vista que a próxima Sessão de Julgamento desta Segunda Turma Recursal ocorrerá somente em 2023, situação que submeterá a parte autora a mais sofrimento devido a uma longa espera, agravando ainda mais a situação dela, tendo em vista a apresentação de relatórios médicos indicando a necessidade de avaliação com especialista na área de Ortopedia para tratamento da doença (ID Num. 41459409). Assim, nesta cognição sumária, presente os requisitos para que seja concedida a antecipação de tutela, enquanto se aguarda o julgamento do Recurso Inominado. Em face do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela para conceder efeito suspensivo ao recurso apresentado pelo autor a fim de que o Distrito Federal cumpra a obrigação de fazer consistente em fornecer, NO PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS), CONSULTA EM ORTOPEDIA –COLUNA, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Distrito Federal, até a plena recuperação da saúde da parte autora. Intime-se o Distrito Federal para cumprir a Decisão. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público, depois, concluso para confecção Brasília/DF, 18 de novembro de 2022 18:40:33. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator